Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-77.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INTERDIÇÃO. ATIVIDADE EDUCACIONAL. INEXISTÊNCIA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão imediata dos efeitos do auto de interdição no E-0061-064639-AEU, de forma a possibilitar a imediata reabertura do estabelecimento de ensino. Sustenta a parte agravante que desde 29/06/2020 formulou pedido de recredenciamento e encaminhou a documentação necessária para deferimento do pedido. Aduz que não foi ofertado prazo razoável para regularização das medidas necessárias, tampouco concedido prazo para o contraditório e ampla defesa. Requer a antecipação de tutela para suspensão do Auto de interdição na 0061-064639-AEU, permitindo a imediata reabertura do estabelecimento de ensino.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
V. Conforme anexo VI do Decreto no 36948/2015, que regulamenta a Lei no 5.547/2015, a atividade de Educação infantil – creche é considerada como de grau de risco alto, o que enseja a necessidade de vistoria prévia. A interdição efetivada em 23/03/2022 foi decorrente de pedido da Secretaria de Educação, uma vez que recebeu informação de crianças no local, sendo que a agravante não possui alvará de funcionamento, além de ter indeferida a sua atividade principal pela Vigilância Sanitária (ID 35095561, págs. 8/10/11/14). Ademais, encontra-se pendente a autorização por diversos órgãos, dentre os quais a Secretaria de Educação, Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros (ID 35095561, págs. 5/6/12).
VI. Corrobora-se os fundamentos expostos na origem, uma vez que nos autos constam documentos atentando que a parte agravante foi informada e não cumpriu as diligências necessárias para o seu credenciamento. Da mesma forma, não há ausência de prazo razoável, tampouco violação ao contraditório, posto que o pedido de recredenciamento tramita desde 2020, com diversas trocas de e-mails e comunicações que não foram integralmente cumpridas até a presente data.
VII. Desse modo, importante reiterar os fundamentos expostos na decisão recorrida, ao dispor que: “estando ausentes as licenças para o funcionamento legal da escola, podem ocorrer eventuais acidentes e imprevistos na instituição de ensino ou com os estudantes, no caso de deferimento do pleito”.
VIII. Por fim, destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
IX. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.